Tribunal: CARF
Processo: 10980.723641/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. LUCRO ARBITRADO.
A pessoa jurídica que houver se submetido ao regime de tributação pelo lucro arbitrado e apurar o lucro efetivo, com base na escrituração contábil, inferior àquele, poderá distribuir, sem incidência de imposto, o valor correspondente ao lucro arbitrado, diminuído de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita. No entanto, se houver parcela de lucro excedente a este valor, esta só será isenta para o beneficiário se a empresa demonstrar, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior do que o arbitrado.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS. ISENÇÃO.
A distribuição de lucros aos sócios é isenta de imposto de renda (na fonte e na declaração dos beneficiários), contanto que sejam observadas as regras previstas na legislação de regência, atinentes à forma de tributação da pessoa jurídica
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
A variação patrimonial deve ser justificada com a produção de provas inequívocas da existência de rendimentos tributáveis, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte sujeita à tributação. O ônus da prova é o meio adequado a ilidir a presunção do acréscimo patrimonial a descoberto.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723641/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.686 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
TAISA BERNADETE BAUER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. LUCRO ARBITRADO.
A pessoa jurídica que houver se submetido ao regime de tributação pelo lucro
arbitrado e apurar o lucro efetivo, com base na escrituração contábil, inferior
àquele, poderá distribuir, sem incidência de imposto, o valor correspondente ao
lucro arbitrado, diminuído de todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita. No entanto, se houver parcela de lucro excedente a este valor, esta só
será isenta para o beneficiário se a empresa demonstrar, através de escrituração
contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior do
que o arbitrado.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS. ISENÇÃO.
A distribuição de lucros aos sócios é isenta de imposto de renda (na fonte e na
declaração dos beneficiários), contanto que sejam observadas as regras
previstas na legislação de regência, atinentes à forma de tributação da pessoa
jurídica
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723641/2010-83
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723641/2010-83

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
A variação patrimonial deve ser justificada com a produção de provas
inequívocas da existência de rendimentos tributáveis, não tributáveis ou
tributáveis exclusivamente na fonte sujeita à tributação. O ônus da prova é o
meio adequado a ilidir a presunção do acréscimo patrimonial a descoberto.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SONEGAÇÃO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura
(suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de
Faria e Rodrigo Duarte Firmino. Ausente, justificadamente, o conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 837) em face da decisão da 4a Turma da
DRJ/CTA, consubstanciada no Acórdão no 06-29.116 (p. 813), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723641/2010-83

Por meio do Auto de Infração de fls. 788/794, exigem-se da contribuinte R$ 584.950,27
de imposto sobre a renda de pessoa física e R$ 877.425,40 de multa de ofício de 150%,
além dos acréscimos legais.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, refere-se à
apuração de omissão de rendimentos, em face de variação patrimonial a descoberto, nos
meses de dezembro de 2005 e dezembro de 2006, em que se verificou excesso de
aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados. No
Termo de Verificação Fiscal de fls. 763/787, parte integrante do auto de infração, consta
o detalhamento do procedimento fiscal e dos fatos.
À fl. 796, consta Termo de Arrolamento de Bens e Direitos.
Cientificada do lançamento, em 17/09/2010 (fl. 792), sexta-feira, a interessada, por
intermédio de procurador (fl. 633), apresentou, tempestivamente, em 18/10/2010,
segunda-feira, a impugnação de fls. 800/810, a seguir sintetizada.
Preliminarmente, suscita impossibilidade de lançamento com base em dados que diz
serem incompletos, argumentando que a autuação baseou-se em informação de outra
fiscalização, junto à empresa “Royal”, que não foi encerrada, em relação à qual aduz
que não houve conclusão quanto à situação contábil da empresa fiscalizada e tampouco
acerca dos lucros distribuídos, que diz terem sido arbitrariamente desconsiderados na
presente ação fiscal.
No mérito, ressalta que “a totalidade dos valores imputados à impugnante, como
omissos ou a descoberto, foram efetivamente declarados por si ou por seu cônjuge,
porém em sua grande maioria, na qualidade de isentos”, conforme documentação que
aventa ter sido apresentada, que, uma vez considerada, redundaria na desconstituição do
auto de infração.
Alega que o repasse dos valores encontra-se demonstrado nos autos, destacando que o
cônjuge, na qualidade de sócio de empresas (REFLORESTADORA BOM SUCESSO,
REFLORESTADORA OVE e ROYAL EMPREENDIMENTOS), apresentou os
comprovantes de rendimentos, ao passo que a fonte pagadora procedeu ao registro dos
efetivos repasses de lucros, em sua contabilidade e na DIPJ, havendo incremento de
patrimônio compatível com a demanda de recursos declarados.
Diz estar, assim, evidenciada a entrega e utilização dos recursos, suscitando a
impossibilidade de acréscimo patrimonial sem a existência daqueles. Acrescenta que
haveria dupla tributação, uma vez que advindos da pessoa jurídica, que os teria
tributado.
Questiona a desconsideração dos rendimentos declarados, destacando, em especial, os
relativos à empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS, com base em informações que
diz serem preliminares, advindas de ação fiscal que, junto àquela empresa, “ainda pende
de diversas análises para concluir os trabalhos”.
Argumenta, nesse sentido, que a autoridade fiscal, sem ter conhecimento dos fatos
apurados e comprometendo-se apenas com as conclusões expostas em relatórios de
outras fiscalizações, omite detalhes importantes e tange apenas aquilo que é favorável à
sua tese.
Defende, em contrapartida, que os relatórios fiscais produzidos em relação à empresas
ou suscitam a necessidade de tempo para concluir os trabalhos, para obter informações
concretas e corretas, ou omitem informações que declaram a impossibilidade de
concluir pela inexistência ou existência dos lucros.
Argúi que, assim, a “complexidade da operação de distribuição de lucros, perpetrada
pela empresa, será alvo de chancela e crivo dos órgão internos, na análise do processo
próprio” e que “ao contribuinte beneficiado, qualquer que seja o resultado, deve ser
considerada a não-incidência sobre esses rendimentos”. Cita jurisprudência
administrativa, uma acerca de acréscimo patrimonial a descoberto e, outra, em
referência ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, destacando que não caberia à pessoa
física comprovar a origem e eventual tributação dos recursos na pessoa jurídica.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723641/2010-83

Aduz que a fiscalização não comprovou a inexistência dos lucros declarados, tendo se
baseado em relatório de ação fiscal na pessoa jurídica, que sequer teria apresentado
conclusão nesse sentido. Acrescenta que os erros contábeis, pela pessoa jurídica, não
impediriam a apuração dos lucros, descabendo desconsiderá-los. Diz que, naquelas
fiscalizações, já restou evidenciado e comprovado que não houve interpostas pessoas e
nem sociedade com pessoa falecida, acusando o intuito de lhe imputar desrespeito à
ordem tributária, com base em argumentos frágeis e inconsistentes, sem mesmo que
houvesse conclusão efetiva acerca das informações financeiras e contábeis, em face de
fiscalização não encerrada, ao passo que foi apresentada toda a escrita necessária a
comprovar as operações.
Nesse sentido, questiona a “substituição”, pela fiscalização, da declaração de
rendimentos isentos pela omissão de rendimentos tributáveis, sem demonstrar a origem
desses, ressaltando que os recursos são provenientes de empresa da qual é sócio.
Aventa incorreções na apuração de recursos e dispêndios (“partes deles não foram
consideradas, e alguns dos que o foram, acabaram por ser em período diferente do
efetivamente havido”), acrescentando, com base no art. 845 do RIR/1999, que “A cerca
dos esclarecimentos prestados pela impugnante, durante o curso da fiscalização
realizada, muitas delas não foram efetivamente consideradas, bem como não restou
comprovada falsidade ou inexatidão” (sic).
A respeito, pondera que, em face da enormidade de documentos apresentados e que se
encontravam à disposição da fiscalização, inclusive os obtidos mediante autorização
judicial, todos os valores recebidos estavam devidamente comprovados. Atribui a
desconsideração pura e simples dos recursos à “imparcialidade da autuação”, o que
colocaria “em xeque” sua validade e verdade.
Em relação à multa qualificada, reprisa a alegação de que a autoridade lançadora
parafraseia fiscalização realizada na empresa da qual seu cônjuge é sócio, não
conduzindo a uma lógica precisa de convencimento, a fim de esclarecer os motivos que
ensejam sua aplicação. Suscita falta de motivação, clareza e objetividade, acrescentando
que o dispositivo legal utilizado – o art. 44, II, da Lei no 9.430, de 1996 – disciplina
multa de 50%. Destaca, em contrapartida, que não houve omissão de informações, tendo
declarado os recursos recebidos e que proporcionaram incremento patrimonial,
aduzindo se tratar de prática legal, que não pode ser tida como fraudulenta. Reitera que
a fiscalização na pessoa jurídica não foi conclusiva ao descaracterizar a existência dos
valores declarados, tendo apenas desconstituído a contabilidade e aventado a
possibilidade de os lucros não terem os montantes registrados. Reclama a necessidade
de a fraude ou o conluio serem exaustivamente comprovados pela fiscalização, assim
como de as informações disponibilizadas em outra fiscalização serem evidentes e
completas, o que não se opera no caso em questão. Transcreve jurisprudência
administrativa acerca da aplicação da multa qualificada. Ao final, requer, ainda, o
reconhecimento de “mero erro de lançamento passível de glosa”.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 06-29.116 (p. 813), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. RECURSOS ALEGADOS.
MATÉRIA DE MÉRITO. IRREGULARIDADE PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA.
A inconformidade acerca do tratamento dispensado, pela fiscalização, a recursos
aventados como justificativa para a variação patrimonial constatada, alegados como
provenientes de pessoa jurídica em face de distribuição de lucros, não enseja
irregularidade sob o ponto de vista preliminar, haja vista que tal discussão é referente ao
mérito do lançamento.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723641/2010-83

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DE RECURSOS.
À míngua de comprovação hábil de origem de recursos que dê suporte ao acréscimo
patrimonial a descoberto, mantém-se inalterado o lançamento efetuado, por presunção
de omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Demonstrada a intenção deliberada em inserir informações inverídicas em declaração de
ajuste anual, com o objetivo de impedir o conhecimento pela autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador, além de ação dolosa tendente a excluir ou modificar as
características essenciais do fato gerador da obrigação tributária principal, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, aplicável a multa qualificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 837, reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Nos termos do Acórdão no 2101-001.390 (p. 859 – acórdão de declinação de
competência), tem-se que:
Ação Fiscal:
Esclareça-se que a infração imputada à recorrente se refere à 50% do Acréscimo
Patrimonial a Descoberto – APD apurado em ação fiscal perpetrada em seu cônjuge, o
Sr. Oliveiros Paz King, devido ao fato de serem casados em comunhão parcial de bens.
Desta forma, o julgamento desse processo será feito em conjunto com aquele que
contém o auto de infração lavrado no cônjuge, de número 10980.723564/2010-61.
A ação fiscal que originou o lançamento sob análise decorreu de demanda da
Procuradoria da República no Estado do Paraná e da 2a Vara Federal Criminal em
Curitiba para averiguar empresas que distribuíam lucros muito elevados.
Durante as investigações, constatou-se que três empresas haviam distribuídos lucros em
valores significativos ao cônjuge da recorrente, nos anos-calendários de 2005 e 2006.
De fato, em suas declarações de ajuste referentes a esses anos-calendários, o marido da
contribuinte informou ter recebido, a título de lucros e dividendos isentos,
R$3.514.424,70 em 2005 (fl. 282), e R$1.453.137,15 em 2006 (fl. 278)
Por sua vez, as pessoas jurídicas informaram ter distribuído lucros a essa pessoa da
seguinte maneira (fls. 497 a 500):
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723641/2010-83

Entretanto, em fiscalizações executadas nessas empresas, concluiu-se que suas
contabilidades eram imprestáveis, inclusive para justificar a distribuição de lucros, e por
isso seus lucros foram arbitrados.
Na presente ação fiscal, considerou-se que a contribuinte e seu cônjuge somente tiveram
sucesso em comprovar que receberam parte dos rendimentos que dizem ter auferido a
título de lucros distribuídos.
Assim, a fiscalização apurou o fluxo de caixa mensal da contribuinte e de seu marido,
considerando todos os recursos e dispêndios indicados em suas declarações de ajustes,
desde que comprovados, e apurou variação patrimonial a descoberto, que foi tributada
como receita omitida na proporção de 50% para cada um.
Por se considerar que a contribuinte participou de conluio, onde pessoas jurídicas
simulariam a ocorrência de grandes lucros, distribuídos aos sócios para justificar o
acréscimo patrimonial na pessoa física, concluiu-se pelo evidente intuito de fraude e se
qualificou a multa de ofício para 150%.
A Contribuinte, em sua peça recursal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
a) preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido, que teria deixado de
enfrentar o argumento de impossibilidade do lançamento com base em dados incompletos
relativos à fiscalização não concluída;
b) que a totalidade dos rendimentos imputados a si e a seu cônjuge como a
descoberto foram efetivamente por eles declarados, e que o recebimento desses recursos está
demonstrado nos autos;
c) que a fiscalização pretende imputar dupla tributação, pois a empresas já
tributaram os lucros;
d) que o APD decorre da fiscalização nas empresas Reflorestadora Bom Sucesso,
Reflorestadora OVE e Royal Empreendimentos, que registraram contabilmente o repasse dos
lucros;
e) que as ações fiscais nessas empresas serão analisadas em processos próprios,
sendo que a da empresa Royal não foi nem mesmo encerrada;
f) que a fiscalização se aproveitou do resultado das outras ações fiscais, sem trazer
provas dos fatos ao processo;
g) que a fiscalização não admitiu parte da comprovação dos dispêndios e recursos,
ou os utilizou em períodos diferentes daqueles em que foram incorridos ou auferidos, sem
comprovar sua falsidade, apesar de possuir diversos documentos, principalmente os que dizem
respeito aos repasses da empresa Royal, obtidos diretamente do banco;
h) que se fundamentou a qualificação da multa apenas com base nos resultados
das fiscalizações nas citadas empresas, sem a efetiva prova de dolo, sendo que se afirma, na
fiscalização da empresa Royal, que um dos sócios é pessoa morta, quando já se provou estar
viva;
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723641/2010-83

i) que não pode ser considerada fraudulenta a prática legal de declarar a percepção
de lucros que não foram comprovadamente demonstrados como inexistentes, não existindo prova
inconteste de fraude ou conluio;
j) que a jurisprudência do Conselho de Contribuintes exige a prova inequívoca do
dolo, que não pode ser considerada como inequívoca a prova obtida em outra fiscalização da
qual a recorrente não foi nem noticiada, e que seu cônjuge declarava os valores e informações
recebidas da fonte, não sendo tal ato conluio ou outra prática fraudulenta, mas sim percepção de
regra legal;
k) que o enquadramento legal da multa aplicada está incorreto, apontando para
penalidade de 50% e não de 150%.
As razões de defesa em destaque já foram objeto de análise por esse Egrégio
Conselho, por ocasião do julgamento do processo 10980.723564/2010-61, referente ao auto de
infração lavrado em nome do marido da Contribuinte, Sr. Oliveiros Paz King.
Assim, estando as conclusões alcançadas naquele julgamento – objeto do Acórdão
no 2401-007.135, de relatoria do Conselheiro Matheus Soares Leite – em consonância com o
entendimento perfilhado por este Relator, adoto os fundamentos do referido decisium, mediante
transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:
2.2. Preliminares de nulidade do lançamento e da decisão de piso.
Preliminarmente, o recorrente alega que o lançamento fiscal foi baseado em
informações incompletas, não havendo conclusão acerca da situação contábil da
empresa fiscalizada, nem mesmo dos lucros distribuídos, não tendo a decisão de piso
manifestado sobre a questão. Para reforçar seu argumento, transcreve o seguinte trecho
do relatório preliminar da fiscalização:
A distribuição dos lucros decorrentes das atividades da SCP começou a ser
contabilizada em 2006. Entretanto, o real montante passível de distribuição somente
poderá ser determinado após a análise de diversos outros documentos ainda não
fornecidos a esta fiscalização, o que demandará razoável esforço e tempo.
Assim, protesta pelo cancelamento do acórdão rescindendo, a fim de que seja
determinada a remessa dos autos para reiteração dos fatos narrados, desta vez com base
em conclusão efetiva.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, cabe destacar que a afirmação acima, foi extraída do documento
“Informação Fiscal” (fls. 723/726), que, apenas posteriormente, culminou com a
lavratura do Auto de Infração (fls. 792/796), devidamente acompanhado do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 764/788), estando devidamente fundamentado, tendo a
fiscalização analisado inúmeros documentos apresentados pelo contribuinte, tecendo
inclusive diversos comentários a respeito, com o objetivo de subsidiar a acusação fiscal.
Ademais, quando a fiscalização afirma que “o real montante passível de distribuição
somente poderá ser determinado após a análise de diversos outros documentos”, na
verdade, está a se referir à imprestabilidade dos livros contábeis das empresas que
distribuíram os lucros, ante as graves e extensas irregularidades detectadas e a falta de
apresentação de documentos em todos os anos fiscalizados, tendo sido realizado, por
isso, o arbitramento.
A imprestabilidade dos livros contábeis das empresas que distribuíram os lucros,
portanto, é matéria que diz respeito ao mérito da questão posta, tendo, por isso, a
decisão recorrida, decidido, ao meu ver, corretamente, ao analisar a preliminar em
conjunto com o mérito, não havendo qualquer vício ou omissão no procedimento
adotado.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723641/2010-83

Nesse desiderato, entendo que, diversamente do que alegado pelo recorrente, a
Autoridade Fiscal realizou análise exaustiva e detalhada de seus documentos contábeis,
fiscais e financeiros e que foram apresentados durante o curso do procedimento
fiscalizatório, não havendo que se falar em ofensa ao artigo 142 do CTN.
O lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta formação, conforme
determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a) constatação do
fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do montante
da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da
obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório fiscal,
tudo conforme a legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos no
art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972, bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do
contribuinte, de modo que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do
lançamento.
A propósito, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório
Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação
pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório
e à ampla defesa.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n°
70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Cabe ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente motivada,
apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de
infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Ademais, a decisão de piso foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. A propósito, o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre
convencimento motivado.
Nesse contexto, cabe destacar o seguinte trecho da decisão de piso e que, ao meu ver,
bem fundamentou a questão posta, demonstrando que a questão foi analisada no mérito:
Esclareça-se que a aparente “impossibilidade” suscitada nas fiscalizações das
pessoas jurídicas, de verificar a regularidade na apuração e distribuição de lucros
não supre, por si só, o ônus do autuado e seu cônjuge de comprovar que teriam
efetivamente recebido tais recursos das pessoas jurídicas. Vale dizer, ao contrário do
pretendido, o fato de as pessoas jurídicas produzirem contabilidade sem
confiabilidade ou não a fornecerem à fiscalização não lhe serve de argumento, por
inversão de ônus, para se eximir de comprovar os fatos, eis que os interessados
pretenderam se valer daquelas pessoas jurídicas para justificar as variações
patrimoniais constatadas. Nesse contexto, nem cabe o argumento de que a
fiscalização junto à empresa IKEA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
(ROYAL) não teria sido ainda concluída, uma vez que, como já evidenciado, os
recursos considerados na apuração de variação patrimonial seriam exclusivamente
aqueles comprovadamente repassados, independentemente de quantificação dos
lucros escriturados ou dos lucros arbitrados, o que constituiria mero parâmetro,
desde que comprovada a efetiva transferência de numerário, para avaliar eventuais
rendimentos pagos excedentes ao limite da isenção na distribuição, como ocorreu
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723641/2010-83

em relação à REFLORESTADORA BOM SUCESSO LTDA (fls. 779/782 e 794).
Ou seja, caso o impugnante houvesse comprovado o efetivo recebimento de valores
da empresa IKEA (ROYAL), seriam eles considerados como recursos no fluxo
patrimonial, em relação aos quais seria irrelevante a apuração de lucros.
Assim, entendo que não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada,
inclusive no ponto em que rejeita a análise da preliminar apontada, levando a questão
suscitada para o mérito.
Assim, a insatisfação do contribuinte, sobre este ponto, não tem o condão de anular a
decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso
voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Dessa forma, afasto as preliminares levantadas pelo recorrente e passo a examinar o
mérito da questão posta.
3. Mérito.
Conforme relatado, a autuação refere-se a duas hipóteses distintas e, que, portanto, serão
analisadas separadamente, quais sejam: (i) uma, relativa à tributação de rendimentos
excedentes ao lucro presumido/arbitrado; (ii) e, outra, relativa à presunção legal em face
de variação patrimonial a descoberto. Em relação à segunda infração, a omissão de
rendimentos objeto do presente processo é referente à proporção de 50%, sendo que ao
cônjuge (TAISA BERNADETE BAUER), foram atribuídos os outros 50% dos
rendimentos omitidos (fls. 764/779 e 795).
É o que será feito a seguir, em confronto com as alegações recursais.
3.1. Rendimentos excedentes ao lucro presumido/arbitrado.
Na linha da argumentação tecida em sua impugnação, o contribuinte não questiona
explicitamente a apuração efetuada pela fiscalização, notadamente às fls. 779/782, que
cotejou valores pagos pela pessoa jurídica ao autuado, no montante de R$ 269.000,00,
com os lucros possíveis de serem distribuídos com o benefício da isenção, considerando
a participação societária e o arbitramento de lucro da pessoa jurídica.
Nesse sentido, quanto à tributação dos rendimentos excedentes ao lucro
presumido/arbitrado auferidos da REFLORESTADORA BOM SUCESSO LTDA, no
primeiro, segundo e quarto trimestres de 2005, limita-se, de forma genérica, a
argumentar que a totalidade dos valores imputados como omitidos teriam sido
declarados, seja pelo contribuinte, seja pelo cônjuge.
Assim, em conformidade com a decisão de piso, entendo que o recorrente não
comprovou fazer jus à distribuição de lucros isentos em patamares superiores àqueles
calculados, nem demonstrou a incorreção na apuração fiscal, devendo-se, por
conseguinte, manter o lançamento no tocante à tributação dos rendimentos excedentes
ao lucro presumido/arbitrado.
A propósito, os processos que tratam das autuações nas pessoas jurídicas e que analisam
suas contabilidades, relacionados ao presente lançamento, foram julgados pela 1a Seção
deste Conselho, sendo desfavoráveis às empresas, tendo sido considerado correto o
arbitramento dos lucros, sobretudo por se constatar graves e extensas irregularidades na
contabilidade e a falta de apresentação de documentos em todos os anos fiscalizados,
com o que inviabilizada a apuração do lucro por forma diversa. Também foram
igualmente improcedentes as alegações de que os tributos já teriam sido pagos, vez que
os pagamentos foram considerados por ocasião do lançamento.
É de ver a relação dos processos relacionados ao presente lançamento:
Processo n° 10980.006088/2009-87 – REFLORESTADORA BOM SUCESSO LTDA –
Auto de IRPJ;
Processo n° 10980.006084/2009-07 – REFLORESTADORA BOM SUCESSO LTDA –
Auto de IRRF;
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723641/2010-83

Processo n° 10980.007918/2009-93 – REFLORESTADORA OVE LTDA – Auto de
IRPJ;
Processo n° 10980.724879/2010-26 – ROYAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
LTDA – Auto de IRPJ.
Portanto, na ausência de escrituração contábil regular, feita com observância da lei
comercial, a distribuição de lucros isenta limita-se ao valor da base de cálculo do
imposto (lucro arbitrado), diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita a pessoa jurídica, nos exatos termos definidos no art. 48, § 2o, inciso I, da IN
SRF no 93, de 1997.
Assim, entendo que deve ser mantida a acusação fiscal acerca dos rendimentos
excedentes ao lucro presumido/arbitrado.
3.2. Acréscimo patrimonial a descoberto.
Em relação à acusação fiscal acerca do acréscimo patrimonial a descoberto, o recorrente
também mantém sua linha de argumentação, alegando, genericamente, que a totalidade
dos valores imputados como omitidos teriam sido declarados, aventando rendimentos
isentos que teriam sido auferidos da REFLORESTADORA BOM SUCESSO LTDA, da
REFLORESTADORA
OVE
LTDA
e
da
ROYAL
EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS LTDA, em decorrência de supostos lucros e dividendos recebidos, fato
que estaria amparado, segundo o interessado, em comprovantes de rendimentos pagos,
escrituração contábil e DIPJ, documentos esses que seriam provenientes daquelas
pessoas jurídicas.
Contudo, pelo exame dos autos, tenho posicionamento coincidente com o adotado pela
decisão de piso.
Conforme pontuado pela fiscalização, à fl. 777, os valores a título de lucros e
dividendos recebidos, somente podem considerados isentos se for comprovado o efetivo
repasse dos recursos da empresa para o contribuinte.
O que se observou no caso concreto, é que, (i) na fiscalização da empresa
Reflorestadora Bom Sucesso Ltda, conforme “Termo de Verificação e Encerramento da
Ação Fiscal” (fls. 23/52), a contabilidade da empresa foi considerada imprestável; (ii) a
empresa simulava pagamentos aos sócios, a título de distribuição de lucros, em
dinheiro; (iii) os lucros registrados como distribuídos são fictícios; (iv) e que não
haveria saldo de caixa para distribuir os lucros que a empresa alega ter distribuído.
Na fiscalização da empresa Reflorestadora Ove Ltda, conforme “Termo de Verificação
e Encerramento da Ação Fiscal” (fls. 53/73), ficou evidenciado que (i) a contabilidade
da empresa foi considerada imprestável; (ii) que houve uma simulação de venda da
empresa; (iii) que os fatos evidenciam que houve a simulação na venda das quotas com
o objetivo de justificar a não apresentação dos livros, pois os mesmos demonstrariam
que o lucro distribuído é inexistente; (iv) foram obtidas informações de que, no caso da
Ove e Bom Sucesso, se refere a um grupo econômico e são tratadas como uma única
empresa; (v) que as duas empresas utilizavam inclusive o mesmo espaço físico para
seus escritórios; (vi) que a empresa destina à empresa Ikea Empreendimentos
Comerciais Ltda, o valor de R$ 427.000,00, em 2006, sendo os sócios da Ikea os
mesmos da Ove e quem assina os cheques nominais é o mesmo sócio em comum que
nega recebimento.
Na fiscalização da empresa Royal Empreendimentos Comerciais Ltda, cujo nome
anterior era Ikea Empreendimentos Comerciais Ltda, conforme Informação Fiscal de
fls. 723/726, concluiu-se pela imprestabilidade das distribuições de lucros e das
demonstrações contábeis dos anos 2005, 2006 e 2007, mantendo-se utilizáveis apenas
os lançamentos contábeis lastreados por documentação comprobatória, cabendo
arbitramento do faturamento, das despesas e do lucro passível de distribuição nesses
anos.
E, ainda, conforme relatado pela fiscalização, à fl. 777, em diligência anterior na
empresa Ikea Empreendimentos Comerciais Ltda, agora chamada Royal, fls. 716/722,
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723641/2010-83

verificou-se, com base apenas na contabilidade, a existência de uma Sociedade em
Conta de Participação – SCP, em relação a qual o recorrente teria tido dispêndios e
recebido recursos. Tais fatos não foram confirmados durante a fiscalização empreendida
na empresa, conforme Informação Fiscal às fls. 723/726, que mostrou que o recorrente
não teve dispêndios junto à SCP e nem poderia receber lucros desta, pois não era sócio.
Como o recorrente não comprovou qualquer valor recebido da Ikea (Royal), nenhum
valor de lucro recebido desta empresa foi considerado como recurso.
A propósito, os seguintes elementos, descritos pela fiscalização, denotam a
irregularidade dos procedimentos adotados pelas empresas, impactando a comprovação
da origem isenta dos rendimentos recebidos pelo contribuinte: (i) a empresa simulava
pagamentos aos sócios, a título de distribuição de lucros, em dinheiro; (ii) os lucros
registrados como distribuídos são fictícios, pois para registrar lucros desta monta, a
empresa deixou de contabilizar diversas despesas; (iii) se houvesse registrado todas as
despesas, os lucros auferidos seriam inferiores aos contabilizados e também não haveria
saldo de caixa para distribuir os lucros que a empresa alega ter distribuído.
E, ainda, cabe destacar que os processos que tratam das autuações nas pessoas jurídicas
e que analisam suas contabilidades, relacionados ao presente lançamento, foram
julgados pela 1a Seção deste Conselho, sendo desfavoráveis às empresas, tendo sido
considerado correto o arbitramento dos lucros, sobretudo por se constatar graves e
extensas irregularidades na contabilidade e a falta de apresentação de documentos em
todos os anos fiscalizados, com o que inviabilizada a apuração do lucro por forma
diversa.
Nesse sentido, a manutenção do arbitramento nas pessoas jurídicas, faz com que caia
por terra toda a tentativa do recorrente de comprovar os repasses, com base em
documentos produzidos pelas empresas, eis que, conforme dito, foram considerados
imprestáveis.
Conforme bem pontuado pela decisão de piso, ao contrário do pretendido, o fato de as
pessoas jurídicas produzirem contabilidade sem confiabilidade ou não a fornecerem à
fiscalização não lhe serve de argumento, por inversão de ônus, para se eximir de
comprovar os fatos, eis que os interessados pretenderam se valer daquelas pessoas
jurídicas para justificar as variações patrimoniais constatadas.
Nesse contexto, conforme pontuado pela DRJ, nem cabe o argumento de que a
fiscalização junto à empresa IKEA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
(ROYAL) não teria sido ainda concluída, uma vez que, como já evidenciado, os
recursos considerados na apuração de variação patrimonial seriam exclusivamente
aqueles comprovadamente repassados, independentemente de quantificação dos lucros
escriturados ou dos lucros arbitrados, o que constituiria mero parâmetro, desde que
comprovada a efetiva transferência de numerário, para avaliar eventuais rendimentos
pagos excedentes ao limite da isenção na distribuição, como ocorreu em relação à
REFLORESTADORA BOM SUCESSO LTDA (fls. 779/782 e 794). Ou seja, caso o
impugnante houvesse comprovado o efetivo recebimento de valores da empresa IKEA
(ROYAL), seriam eles considerados como recursos no fluxo patrimonial, em relação
aos quais seria irrelevante a apuração de lucros.
Ademais, cabe ressaltar que a fiscalização já admitiu como origem de recursos, os
valores cujos repasses a fiscalização reputou comprovados, da empresa
REFLORESTADORA BOM SUCESSO LTDA e da REFLORESTADORA OVE
LTDA, tratados no item 3.5 do Termo de Verificação Fiscal, às fls. 779/786, no qual se
procedeu à apuração de lucros passíveis de serem distribuídos e eventuais excessos,
tributados em item separado da autuação.
Especificamente em relação a supostos lucros distribuídos pela empresa ROYAL
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, antes denominada IKEA, conforme
destacado pela fiscalização, o autuado não poderia receber lucros da Sociedade em
Conta de Participação – SCP, por dela não figurar como sócio; em relação à empresa
ROYAL não houve comprovação de recebimento de valor algum, não se podendo
considerar a existência de recursos.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723641/2010-83

Considerando não comprovado que os recursos tiveram origem em rendimentos isentos
pagos pela pessoa jurídica, também não há que se falar em bitributação.
Como bem pontuado pela decisão de piso, os documentos alegados pelo impugnante,
que seriam provenientes das pessoas jurídicas REFLORESTADORA OVE LTDA,
REFLORESTADO
BOM
SUCESSO
e
ROYAL
EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS LTDA, indiscutivelmente, não comprovariam o efetivo recebimento de
lucros ou dividendos, porquanto teriam, na realidade, força probatória relativa,
mormente em relação aos seus próprios emitentes. No presente processo, ademais,
constam apenas os supostos comprovantes de rendimentos pagos, às fls. 497/500, sem
que haja documento algum da contabilidade das pessoas jurídicas correspondentes que
lhes dê lastro.
Não se deve confundir, ainda, a tributação prevista no art. 42 da Lei n° 9.430/96 com a
referente ao acréscimo patrimonial a descoberto, na forma do art. 3°, § 1° (parte final),
da Lei n° 7.713/88. Nesta, utilizam-se os saldos das contas correntes e de aplicações
financeiras, como origem e aplicação de recursos, apontando-se, se for o caso, o
acréscimo patrimonial a descoberto. Naquela deve-se comprovar a origem dos depósitos
bancários individualizadamente, não sendo possível efetuar a comprovação a partir da
variação dos saldos de aplicações financeiras.
Na esteira do entendimento adotado pela decisão de piso, no tocante à jurisprudência
relacionada ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não se aplicaria ao caso em análise,
tendo em vista que, no acréscimo patrimonial a descoberto, uma das comprovações
requeridas pela fiscalização, em relação à suposição de distribuição de lucros, é
exatamente a materialização do fluxo financeiro correspondente da pessoa jurídica para
a pessoa física, ao passo que, na omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, a base do lançamento são depósitos efetivamente
ocorridos em favor do beneficiário dos rendimentos tidos como omitidos. Ou seja,
houvesse a demonstração de depósitos bancários da pessoa jurídica para o autuado
(primeiro requisito) correspondente à distribuição de lucro isento existente (segundo
requisito), desde que esse lucro estivesse comprovado materialmente (terceiro
requisito), estar-se-ia diante de prova de origem que, na proporção correspondente,
afastaria a consideração de acréscimo patrimonial a descoberto.
No caso, uma vez que a existência de lucro sequer foi materialmente comprovada,
notadamente considerando a imprestabilidade da contabilidade das empresas, não há
como se afastar a acusação fiscal de acréscimo patrimonial a descoberto.
Dessa forma, ao contrário do alegado, o contribuinte não logrou êxito na tentativa de
comprovar a justificativa da origem dos recursos, com rendimentos já tributados,
isentos/não tributados, ou tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva. Sequer comprovou a existência de recursos pelas empresas que também
foram objeto de autuação, decorrente de elementos de prova conexos.
Esse entendimento também foi adotado, ao meu ver, corretamente, pela decisão de piso:
Por conseguinte, acerca da comprovação ou não de que os acréscimos patrimoniais
tidos como “a descoberto” teriam sido suportados por recursos recebidos da
REFLORESTADORA BOM SUCESSO LTDA, da REFLORESTADORA OVE
LTDA ou da IKEA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (ROYAL), há
que se concluir, de fato, que não houve a apresentação adicional de prova material
efetiva por parte do impugnante.
Não se trata de uso de conclusões de outras fiscalizações, mas da contextualização de
que, naquelas, não se encontraram as origens (efetiva distribuição de lucros isentos) que
o contribuinte pretendeu inserir nas declarações de ajuste anuais, como as que dariam
sustentação aos rendimentos omitidos.
Caberia ao contribuinte, portanto, comprovar que detinha recursos para fazer frente à
variação patrimonial que se apurou a descoberto. É seu ônus comprovar a percepção de
rendimentos alegados como isentos, o que não se verificou no caso concreto.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723641/2010-83

Para além do exposto, o recorrente insiste na tese segundo a qual, o Termo de
Verificação Fiscal (fl. 764 e ss), relacionou uma série de recursos e dispêndios,
ofertados pelo recorrente ou por seu cônjuge, sendo que partes não foram considerados,
e alguns dos que o foram, acabaram por ser em período diferente do efetivamente
havido.
Afirma, ainda, que apresentou esclarecimentos suficientes a delinear a totalidade dos
recursos, sua fonte e origem, além dos meios e volumes de entrega e recebimento,
motivo pelo qual, tais esclarecimentos só poderiam ter sido impugnados pelos
lançadores com elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou
inexatidão, nos termos do § 1°, do art. 845, do RIR/99.
Contudo, entendo que o lançamento está corretamente lastreado pelo art. 845, do
RIR/99, que ressalva a possibilidade de a atividade fiscal ser baseada em outros
parâmetros, tais como o arbitramento dos rendimentos mediante os elementos que
estiverem à disposição da fiscalização, sendo que, em relação ao § 1°, do citado artigo,
os esclarecimentos prestados pelo recorrente não se encaixam na previsão legal, eis que,
conforme demonstrado, foram inexatos, e insuficientes à comprovação do alegado.
3.3. Multa qualificada.
No que tange à multa de ofício, exigida em percentual qualificado, o recorrente
novamente se equivoca, ao transcrever a redação do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, copiando trechos do dispositivo após a alteração dada pela Lei no 11.488, de
2007 (multa de 50%).
A norma aplicada, por sua vez, é aquela trazida pela redação então vigente à data dos
fatos geradores, devidamente indicada no auto de infração, à fl. 797, ainda sem as
alterações da nova lei, e que previa o percentual de 150%.
Cabe destacar, ainda, que a Lei no 11.488, de 2007, não revogou a multa qualificada de
150%, tendo apenas modificado a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, de forma
a prevê-la no § 1o do mesmo artigo.
E, ainda, não se sustenta a alegação de ausência de motivação da multa aplicada no
percentual de 150%.
Isso porque, o lançamento em questão envolve a constatação de dolo, fraude ou
simulação, devidamente demonstrada no Termo de Verificação Fiscal (fls. 764/788).
Consta, inclusive, no referido documento, que o contribuinte, como administrador da
Reflorestadora Ove Ltda, utilizou de interpostas pessoas, inclusive uma pessoa já
falecida, para as quais a empresa foi ficticiamente transferida, com o objetivo de evadir-
se de forma fraudulenta à imposição tributária.
A propósito, são relevantes os seguintes trechos do Termo de Verificação Fiscal (fls.
764/788), e quem bem elucidam a presença dos elementos caracterizadores do evidente
intuito de fraude e da existência do elemento subjetivo do dolo para sua prática:
4. DA MULTA APLICÁVEL
No Auto de Infração da fiscalização da empresa Reflorestadora Ove Ltda, conforme
‘Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal’ às fls. 53-73, foi aplicada a
multa qualificada de 150% (...) prevista no § 1 do art. 44 da Lei no 9.430/96, com as
alterações da Lei no 11.488, de 15/06/2007, em função do evidente intuito de fraude,
ali devidamente caracterizada.
O contribuinte, como administrador da empresa, utilizou de interpostas pessoas,
inclusive uma já falecida, para as quais a empresa foi ficticiamente transferida,
conforme consta no referido Termo às fl. 56:
‘Os fatos denotam a evidência que a empresa nunca foi vendida, pois um dos sócios
é falecido e o endereço do outro é falso. O fato de não terem assinado nenhum
cheque ou outro documento só reforça a prova da fraude ocorrida na transferência de
quotas.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723641/2010-83

Com a transferência das quotas para ‘laranjas’, com uma cláusula no distrato ‘A
responsabilidade pelo ATIVO e PASSIVO porventura existente, fica a cargo dos
sócios SEBASTIÃO DA SILVA e LUIZ AUGUSTOS ESMAYLLIM’, os
verdadeiros proprietários da empresa pretendiam se eximir do pagamento dos
tributos que foram sonegados.’
A empresa foi ‘vendida’ mesmo tendo uma rentabilidade inusitada, fls. 58-59:
‘A sociedade, que foi constituída com capital de R$ 1.210.000,00, e sem nenhum
aporte adicional, distribuiu, em quatro anos, a título de lucro, a quantia de R$
11.612.940,59, conforme demonstrado a seguir (valores extraídos da DIPJ):
(...)
O capital investido rendeu, em quatro anos, 959% (...). Ao ‘vender’ a empresa, os
sócios ainda obtiveram a devolução do capital, que consistia numa fazenda.’
No ato da ‘venda’, os antigos sócios, entre os quais figura o contribuinte, alegaram
ter repassado os livros e documentos contábeis e fiscais aos compradores da empresa
que passaram a responder por ela, mesmo assim, os antigos sócios continuaram a
assinar cheques, contratos e outros documentos, até mesmo o distrato social e não se
encontrou qualquer documento assinado pelos novos sócios, fl. 55. Assim, a não
apresentação dos livros ao fisco é ato que tem por finalidade impedir o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador.
Ainda, desconhece-se a origem dos valores recebidos a título de lucro distribuído,
conforme fl. 65 que diz:
‘O fato consiste em evidência que a fiscalizada tinha por prática omitir despesas com
o intuito de majorar ficticiamente o lucro a distribuir. (...) conclui-se que não
haveria lucros no montante que os sócios declararam haver recebido (...)’
Sobre o Auto de Infração da fiscalização da empresa Reflorestadora Bom Sucesso
Ltda, aparece claramente a simulação operada pelos sócios da empresa, simulação
esta que só poderia ocorrer com o conluio entre os sócios para perpetração de tais
atos, conforme ‘Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal’ às fls. 34 e
48:
‘Com o saldo da caixa ficticiamente inflado, a empresa simulava pagamentos aos
sócios, a título de distribuição de lucros, em dinheiro.’
‘Restou ainda comprovado que os lucros registrados como distribuídos são fictícios
(...) e também não haveria saldo de caixa para distribuir os lucros que a empresa
alega ter distribuído.’
No item 3.5.1 deste Termo, constata-se que, conforme alegação do contribuinte em
seu nome e do cônjuge, fl. 742, grandes somas em espécie transferidos da empresa
Reflorestadora Bom Sucesso Ltda para o contribuinte em 2004 a título de
distribuição de lucros, que não é usual ocorrer em pagamentos realizados por
empresa, normalmente feitos através de cheques.
Sobre a Royal Empreendimentos Comerciais Ltda, CNPJ 03.260.110/0001-80, cujo
nome anterior era Ikea Empreendimentos Comerciais Ltda, a fiscalização concluiu
pela imprestabilidade da contabilidade da empresa e demonstra o relacionamento
estreito entre esta empresa e a Bom Sucesso e a Ove, conforme Informação Fiscal,
fls. 723-726:
(...)
Fica demonstrado que as empresas Bom Sucesso e a Ove donde fazem pagamentos
que deveriam arcados pela Ikea, reforçando a informação constante no Termo de
Verificação e Encerramento da Ação Fiscal da Bom Sucesso, fls. 23-52, que diz "A
confirmação que se trata do mesmo grupo econômico, tratadas como uma única
empresa, consta na declaração da empresa Itamarati Ind. Compensados Ltda, às fls.
165 — Anexo IV", agora incluindo a empresa Ikea.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723641/2010-83

Assim, os fatos acima indicam a existência de conluio, incluindo-se neste o
contribuinte, numa simulação de ocorrência de grandes lucros obtidos por pessoas
jurídicas que são distribuídos aos sócios e que serão utilizados para justificar o
acréscimo patrimonial na pessoa física. Fica evidente o intuito de fraude em tal
procedimento que legaliza grandes somas em dinheiro cuja origem, até agora, é
desconhecida e, portanto, justifica o lançamento com multa qualificada, seja para a
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PJ ou para os rendimentos
apurados através da VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. (Grifos do
original)
Conforme bem decidido pela DRJ, em que pese a fiscalização mencione fatos relativos
às pessoas jurídicas (sócio falecido e interposição de pessoas, o que o impugnante
contesta, mas não comprova não haver ocorrido), considerou-se, em relação ao crédito
tributário constituído nas pessoas físicas, haver evidente intuito de fraude, tendo sido
indicado como elemento caracterizador, ao final, a existência de conluio, com a
participação do contribuinte e de pessoas jurídicas, que simulavam a ocorrência de
grandes lucros e correspondente distribuição, na tentativa de justificar o acréscimo
patrimonial das pessoas físicas.
Identifica-se no procedimento adotado pelo recorrente, a figura da fraude, prevista pelo
art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, consistente na “ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento”, bem
como o conluio, do art. 73, por envolver a participação das pessoas jurídicas, que, para
aquele fim, forneceram comprovantes de rendimentos isentos e os contabilizaram como
se fossem distribuição de lucros.
Dessa forma, os fatos narrados, todos constantes no Termo de Verificação Fiscal (fls.
764/788), ao meu ver, são suficientes para justificar a qualificação da multa aplicada,
não tendo o contribuinte se desincumbido do ônus em sentido contrário.
Registre-se pela sua importância que, contra o precedente supra transcrito, ora
adotado como razões de decidir, não houve interposição de recurso especial pelo contribuinte,
tornando-se, assim, definitiva na esfera administrativa.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 969
DF CARF MF
Original